Tribunal: TJBA
Processo: 8167062-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167062-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MELHOR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
VANESSA DE MATOS FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE TERMO DE ACORDO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM DÉBITO DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA. SÓCIO DESLIGADO HÁ MAIS DE VINTE ANOS. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. SENTENÇA PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO.
APELO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Melhor Distribuição de Alimentos Ltda., concedeu a segurança para determinar a prorrogação de Termo de Acordo relativo ao Decreto Estadual nº 7.799/00. A Impetrante é beneficiária de regime especial de tributação desde 2007, consistente em redução de base de cálculo e crédito presumido de ICMS, tendo seu pedido de prorrogação indeferido sob o fundamento de que um de seus sócios possuiria débitos tributários vinculados à empresa diversa (Mercadinho MM Ltda.), da qual se retirou formalmente em julho de 2000. Sustentou a ilegalidade do ato, por inexistência de vínculo atual e por possuir regularidade fiscal própria, comprovada por Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. A sentença confirmou a liminar anteriormente concedida, reconhecendo a ausência de fundamento jurídico para o indeferimento do benefício.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a prorrogação de regime especial de tributação com base em débitos atribuídos a sócio da impetrante, relativos a pessoa jurídica diversa da qual se desligou há mais de duas décadas, à luz dos princípios constitucionais da livre iniciativa, do devido processo legal e da vedação às sanções políticas.

III. Razões de decidir

3. A prova documental demonstra que o sócio apontado como corresponsável desligou-se da empresa devedora em julho de 2000, inexistindo vínculo societário contemporâneo ao pedido de prorrogação do regime especial.

A Impetrante comprovou regularidade fiscal própria perante o Estado, mediante Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, preenchendo os requisitos objetivos exigidos para fruição do benefício.

A negativa fundada em débitos de terceira pessoa jurídica configura medida coercitiva indireta para cobrança tributária, caracterizando sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

A Administração deve valer-se dos meios próprios previstos na Lei de Execuções Fiscais para satisfação de seus créditos, sendo inadmissível restringir o exercício da atividade econômica de empresa regularmente constituída para compelir pagamento de débito controverso e alheio.

O princípio da pessoalidade das sanções impede a transferência de restrições administrativas a pessoa jurídica distinta daquela eventualmente responsável pelo débito, sobretudo quando ausente demonstração de responsabilidade tributária regularmente constituída.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É ilegal o indeferimento de prorrogação de regime especial de tributação fundado em débitos atribuídos a sócio relativos a pessoa jurídica diversa da qual se desligou há longo período, quando comprovada a regularidade fiscal da empresa requerente. 2. A utilização de restrições administrativas para compelir o pagamento de tributos configura sanção política, vedada pela Constituição Federal.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 170, parágrafo único; Lei nº 6.830/80; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 70, 323 e 547; STJ, RMS 23.116/SE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8167062-13.2020.8.05.0001, que tem como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelado
MELHOR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA